Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721238-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NEIVA DE OLIVEIRA /////////AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA, THIAGO CHAVES DA ROCHA, GABRIELA LIMA LEMES DE ANDRADE, SYULLA NARA LUNA DE MEDEIROS SOUZA, KELBE SILVA RIBEIRO, DAVI NEIVA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO NEIVA DE OLIVEIRA, ROGERIO SILVA NEIVA, ARMANDO DA SILVA NEIVA, JOAQUIM NEIVA DE OLIVEIRA FILHO, MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NEIVA DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 17429669 - Pág. 15) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717389-49.2018.8.07.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada em que alegou, em síntese, inadequação da via processual eleita pelos requerentes/exequentes; nulidade absoluta do processo, por ausência de citação na fase de conhecimento e de intimação para a fase de cumprimento de sentença; e ilegitimidade ativa dos requerentes/exequentes na fase de cumprimento de sentença. No presente recurso, a agravante/executada reitera os argumentos expostos na exceção de pré-executividade. Assim, alega inadequação da via processual eleita pelos requerentes/exequentes, uma vez que esses teriam adquirido através de cessão onerosa os direitos de posse sobre o bem (imóvel localizado na QNN 09, Conjunto D, Lote 35, na cidade de Ceilândia/DF), contrato que, no seu entendimento não seria apto a propositura da ação de adjudicação compulsória. Acrescenta que os requisitos da referida ação também não teriam sido observados na origem, uma vez que não comprovados a compra e venda mediante pagamento do preço em prestações; integralização do pagamento; prova de que o compromissário comprador tenha exigido do proprietário a outorga da escritura definitiva de compra e venda; e prova de que compromissário vendedor se recusou a proceder a outorga da escritura pública. Em seguida, sustenta nulidade absoluta do processo, por ausência de citação na fase de conhecimento e de intimação para a fase de cumprimento de sentença. Afirma que não teria havido qualquer tentava de citação em seu nome e que todas as tentativas de citação teriam tido como destinatária outra executada (Mirrelle Neiva de Oliveira). Acrescenta que a afirmação do juízo de que todos os requeridos teriam sido citados em nome de Mirrelle não seria válida uma vez que a procuração que outorgara a ela seria apenas inerente ao direito sucessório, não havendo permissão para recebimento de citação. Afirma que o cumprimento de sentença teria perpetuado a falha, pois não teria havido qualquer tentativa de citação ou intimação sua. No último tópico, a agravante defende a ilegitimidade ativa dos requerentes/exequentes para a fase de cumprimento de sentença. Sustenta que os autores da ação de adjudicação não teriam legitimidade para o cumprimento em voga que se refere aos honorários dos patronos. Afirma que o juízo não poderia, de ofício, mandar incluí-los no polo ativo, uma vez que competiria a eles adequar a petição de cumprimento de sentença, sob pena de extinção do feito. Defende que, devido as irregularidades noticiadas, deveria haver a declaração de nulidade de todos os atos processuais desde o despacho inicial, que determinou a citação dos requeridos na ação de conhecimento. Requer efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final. No mérito requer: i) "Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reconhecer a impropriedade da via processual eleita na fase de conhecimento, e, por consequência, com extinção do processo sem julgamento de mérito, declarando nulos todos os atos processuais praticados nos autos, inclusive da fase de cumprimento de sentença"; ii) "Caso este C. Tribunal entenda de modo diverso quanto a via processual eleita pelo Agravados, que seja acatada e DECLARADA NULIDADE ABSOLUTA de todos e quaisquer atos processuais praticados após o despacho que determina a citação da Agravante e dos demais Requeridos, na fase de conhecimento, e consequentemente todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença, em decorrência da ausência de expedição de mandado citatório e NULIDADE DE CITAÇAO na fase de conhecimento"; e iii) "em homenagem ao princípio da eventualidade, (...) requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Agravados, na fase de liquidação de sentença, extinguindo processo sem julgamento de mérito, por força do artigo 485, VI do CPC, conforme exarado nesta minuta de agravo, e, consequentemente declarando nulos todos os atos processuais praticados." Sem preparo, uma vez que foram concedidos na instância de origem os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso mostra-se tempestivo (ID 17429669 - Pág. 17). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante como passo a demonstrar. O processo encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado e a discussão sobre a via eleita adotada na fase de conhecimento não se afigura possível nesse momento processual, o que não impede a adoção pela agravante da via adequada a desconstituição da sentença. Quanto às alegações de nulidades relacionadas a citação, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito invocado em relação aos poderes da procuração juntada aos autos. Com efeito, relativamente aos poderes conferidos, consta a expressão "e dos ressalvados pelo artigo 38 do Código de Processo Civil" (ID 17405924 - Pág. 1). Ora, o art. 38 do CPC/73, consignava que: "A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso” (grifei). Logo, se na procuração, de forma clara, consta que a agravante conferiu os poderes ressalvados na parte final do art. 38 do CPC, e, dentre os ressalvados, está o poder de “receber citação inicial”, deflui-se que a procuradora MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA pode-se dar por citada, com as implicações jurídicas decorrentes desse ato. Por fim, em relação a legitimidade para o cumprimento da sentença, diversos são os julgados que reconhecem a legitimidade concorrente: "Descabida a determinação de emenda à inicial para correção do polo ativo da demanda, porquanto a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente, de maneira que a execução perpetrada apenas pela parte vencedora não é motivo suficiente para obstar o curso do processo. Precedentes. (...)" (Acórdão 1217771, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 2/12/2019) Ante o exposto, não havendo, até o momento, elementos que evidenciem a necessária verossimilhança do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator